Tribunal: CARF
Processo: 16682.721197/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PLR. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E PERIODICIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Deverá incidir contribuição social sobre os valores pagos a título de PLR quando inexistirem regras claras e objetivas e periodicidade para percepção do benefício pelos empregados.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Deverá incidir contribuição social sobre os valores pagos a título de previdência privada quando o contribuinte não apresentar documentos comprobatórios da disponibilização do benefício a todos os seus empregados e dirigentes.
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A omissão de documentos que permitam a apuração do valor do tributo devido à época do suposto recolhimento indevido impossibilita a confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte objeto de compensação.
ALÍQUOTA SAT. DECLARAÇÃO EM GFIP. SENTENÇA JUDICIAL.
PREPONDERÂNCIA POR ESTABELECIMENTO. AUTO ENQUADRAMENTO NÃO CONTESTADO.
Deve prevalecer a alíquota SAT declarada na GFIP do estabelecimento da empresa quando houver sentença judicial passada em julgado que lhe garanta o direito de aferir a preponderância da atividade por estabelecimento e o auto enquadramento feito por esta não tiver sido contestado expressamente pela fiscalização.
ALÍQUOTA DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO EM GFIP. TERMOS DE CONVÊNIO. NÃO EXIGÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
EXIBIÇÃO NA FASE LITIGIOSA.
Deve prevalecer a alíquota da contribuição destinada a outras entidades e fundos declarada pelo contribuinte em GFIP quando se verificar que a fiscalização não o intimou a apresentar os eventuais termos de convênios que possuía e estes são exibidos na fase litigiosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721197/2012-74
ACÓRDÃO
2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALYA CONSTRUTORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PLR. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E PERIODICIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Deverá incidir contribuição social sobre os valores pagos a título de PLR
quando inexistirem regras claras e objetivas e periodicidade para
percepção do benefício pelos empregados.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Deverá incidir contribuição social sobre os valores pagos a título de
previdência privada quando o contribuinte não apresentar documentos
comprobatórios da disponibilização do benefício a todos os seus
empregados e dirigentes.
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DA
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A omissão de documentos que permitam a apuração do valor do tributo
devido à época do suposto recolhimento indevido impossibilita a
confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte
objeto de compensação.
ALÍQUOTA SAT. DECLARAÇÃO EM GFIP. SENTENÇA JUDICIAL.
PREPONDERÂNCIA POR ESTABELECIMENTO. AUTO ENQUADRAMENTO
NÃO CONTESTADO.
Deve prevalecer a alíquota SAT declarada na GFIP do estabelecimento da
empresa quando houver sentença judicial passada em julgado que lhe
garanta o direito de aferir a preponderância da atividade por
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
2
estabelecimento e o auto enquadramento feito por esta não tiver sido
contestado expressamente pela fiscalização.
ALÍQUOTA DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO EM GFIP. TERMOS DE CONVÊNIO.
NÃO EXIGÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
EXIBIÇÃO NA FASE LITIGIOSA.
Deve prevalecer a alíquota da contribuição destinada a outras entidades e
fundos declarada pelo contribuinte em GFIP quando se verificar que a
fiscalização não o intimou a apresentar os eventuais termos de convênios
que possuía e estes são exibidos na fase litigiosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte
conhecida, por unanimidade, afastar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, NEGAR
PROVIMENTO. Vencida a Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que dava
provimento parcial.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.)

RELATÓRIO
Por bem resumir os fatos descritos nos autos, colo abaixo o relatório do acórdão recorrido.
Relatório
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
3
Do Lançamento de Ofício
Trata-se de lançamento de ofício formalizado pela fiscalização, referente
ao período de 01/2008 a 12/2008, com ciência pessoal do contribuinte em
11/01/2013, através do qual foram lavrados os Autos de Infração abaixo:
- AI no 37.364.097-8, no valor de R$ 16.447.377,06, mais juros, multa de
ofício e multa de mora, relativo às contribuições previdenciárias patronais
(Empresa e SAT);
- AI no 37.364.098-6, no valor de R$ 1.675.195,63, mais juros, multa de
ofício e multa de mora, relativo às contribuições patronais destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros).
Do Relatório da Fiscalização
2. Do que consta dos Relatórios Fiscais dos AI no 37.364.097-8 e
37.364.098-6, os seguintes fatos merecem ser destacados (fls. 88/192):
Levantamentos AJ e AJ2 – Ajuda de Custo
2.1. o contribuinte efetuou pagamentos mensais e sucessivos a título de
ajuda de custo a empregados pertencentes a carreiras técnicas ligadas à
engenharia, em desconformidade, portanto, com as alíneas “b” e “g” do § 9o do
art. 28 da Lei 8.212/91, conforme quadro de fls. 90/91;
Levantamento LR – Participação nos Lucros e Resultados - PLR
2.2. após intimada a disponibilizar os instrumentos regulatórios que
embasaram o pagamento da PLR, o contribuinte apresentou 6 Convenções
Coletivas de Trabalho – CCT, as quais foram celebradas com as entidades
representativas responsáveis pelas seguintes áreas geográficas de abrangência:
Estado de Santa Catarina – SC (Anexo 1), diversas cidades do Rio Grande do Sul –
RS (Anexo 2), Estado de Goiás – GO (Anexo 3), diversas cidades de Minas Gerais –
MG (Anexo 4), diversas cidades do Rio de Janeiro – RJ (Anexo 5) e 3 cidades de de
São Paulo – SP (Anexo 6);
2.3. Examinadas as CCT, constatou-se as seguintes irregularidades na
celebração dos acordos:
Convenções Coletivas de Trabalho de SC, RS e MG
2.3.1. inexistência de quaisquer critérios para pagamento da PLR;
Convenção Coletiva de Trabalho de Goiás - GO
2.3.2. não atende aos requisitos da Lei 10.101/00, quais sejam, estipulação
de regras claras e objetivas e periodicidade para pagamento da PLR;
2.3.3. existência de previsão expressa para que as empresas qua ainda não
possuam Programa de Participação nos Lucros e Resultados implantem-no no
prazo de 120 dias a contar da assinatura do acordo. Ocorre que, sabendo-se que
o início da vigência da CCT se deu 01/09/2008, somando-se esta data ao prazo
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
4
concedido, seria alcançado o ano de 2009, produzindo efeitos retroativos aos
pagamentos efetuados em 2008;
Convenção Coletiva de Trabalho do Rio de Janeiro - RJ
2.3.4. limita-se a estabelecer que serão atendidos todos os requisitos legais
instituídos pela Lei 10.101/00, sem definir claramente as regras utilizadas, bem
como a periodicidade do pagamento;
Convenção Coletiva de Trabalho de São Paulo - SP
2.3.5. determina a criação de uma comissão paritária para estudo, fixação e
deliberação sobre metodologias, formas e modalidades de pagamento da PLR aos
trabalhadores da construção civil, a ser concretizada no prazo de até 10 meses a
contar da assinatura do acordo, o que remete ao dia 01/03/2008;
2.3.6. de uma forma geral, as CCT não possuem regras claras e objetivas,
previamente definidas, para pagamento da PLR, não atendendo aos requisitos da
Lei 10.101/00;
2.3.7. além disso, os pagamentos efetuados contemplaram um número de
empregados consideravelmente inferior ao dos declarados em GFIP no mesmo
período, conforme quadro de fls. 96, o que permite concluir que o benefício não
foi disponibilizado à totalidade dos empregados da empresa;
Levantamentos DC e DC2 – Dif. GFIP X DIRF – Cont. Individuais
2.4. o contribuinte efetuou pagamentos a contribuintes individuais
deixando-os de declarar, total ou parcialmente, em GFIP, bem como não
promovendo o recolhimento das contribuições correspondentes;
2.5. os valores foram arbitrados, nos termos do disposto no art. 33, § 3o da
Lei 8.212/91, com base nas informações contidas na DIRF, deduzidas as
importâncias declaradas em GFIP, consoante demonstrado no quadro de fls.
97/98 (item “2.34”);
2.5. a empresa foi intimada a prestar esclarecimentos acerca das
divergências apontadas, através dos TIF no 3 e 4, porém não se manifestou a
respeito;
Levantamentos DE e DE2 – Dif. GFIP X DIRF – Empregados
2.6. o contribuinte efetuou pagamentos a segurados empregados deixando-
-os de declarar, total ou parcialmente, em GFIP, bem como não promovendo o
recolhimento das contribuições correspondentes;
2.7. os valores foram arbitrados, nos termos do disposto no art. 33, § 3o da
Lei 8.212/91, com base nas informações contidas na DIRF, deduzidas as
importâncias declaradas em GFIP, consoante demonstrado no quadro de fls.
98/101 (item “2.39”);
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
5
2.8. a empresa foi intimada a prestar esclarecimentos acerca das
divergências apontadas, através dos TIF no 3 e 4, porém não se manifestou a
respeito;
Do Levantamento PP - Previdência Complementar
2.9. com base na escrituração contábil, contas no 3120408 e 4120408,
constatou-se pagamentos a título de previdência privada aos funcionários da
empresa;
2.10. através dos TIF no 1, 2, 3 e 4, a empresa foi intimada a apresentar o
regulamento da previdência complementar, os instrumentos constitutivos do
benefício, bem como planilhas demonstrativas com todos os pagamentos e/ou
aportes efetuados a título de previdência privada e/ou complementar;
2.11. também solicitou-se que apresentasse a relação de todas as empresas
com as quais manteve contrato de administração de planos de previdência
privada e/ou complementar, os respectivos contratos, regulamentos, notas
fiscais, faturas, além do documento comprobatório de que os pagamentos e/ou
aportes efetivados pela empresa no ano de 2008 foram disponibilizados à
totalidade de seus empregados e dirigentes;
2.12. o contribuinte limitou-se a solicitar dilação de prazo para entrega dos
documentos exigidos, o que impossibilitou a verificação do cumprimento do
disposto no art. 28, § 9o, alínea “p” da Lei 8.212/91, a saber, a disponibilização do
benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes;
2.13. face à não entrega da documentação, as bases de cálculo foram
arbitradas, nos termos do art. 33, § 3o da Lei 8.212/91, levando-se à tributação a
totalidade dos valores lançados na contabilidade a este título, conforme quadro
de fls. 102/122 (item “2.50”);
Do Levantamento GL – Glosa de Compensação
2.14. a glosa de compensação foi apurada com base nas informações
declaradas em GFIP;
2.15. a empresa foi intimada a apresentar os documentos comprobatórios
da compensação efetuada, através dos TIF no 1, 2, 3 e 4;
2.16. limitou-se, no entanto, a solicitar dilação de prazo para a entrega da
documentação, o que impossibilitou a confirmação da regularidade do
procedimento;
2.17. não comprovada a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art.
170 do CTN, procedeu-se à glosa das compensações declaradas em GFIP,
conforme quadro de fls. 130/132 (item “2.60”).
Da Impugnação do Contribuinte
3. Em 8 de fevereiro de 2013 o contribuinte impugnou a exigência,
alegando, em síntese, que (fls. 386/413):
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
6
Levantamentos DC e DC2 – Dif. GFIP X DIRF – Cont. Individuais
3.1. segundo se pode observar nos quadros de fls. 389/393, em relação a
diversos contribuintes individuais não existe qualquer diferença entre as
informações declaradas em DIRF e GFIP, pelo que tais valores devem ser
excluídos do lançamento;
3.2. quanto aos segurados reconhecidamente não declarados em GFIP,
teria efetuado recolhimentos vinculados em GPS, os quais serão trazidos aos
autos tão logo ocorra a retificação dessas GFIP;
3.3. em relação ao segurado Valdemiro Candido dos Santos, é de se
reconhecer que o vencimento trazido a esta autuação envolve pagamento a título
de PLR, razão pela qual constou na DIRF, mas não na GFIP, pelo que, em razão da
origem de tal pagamento, o débito correspondente deve ser excluído do
montante lançado;
Levantamentos DE e DE2 – Dif. GFIP X DIRF – Empregados
3.4. em relação às pessoas físicas relacionadas no quadro do item “a”, de
fls. 394/395, por se tratarem de estagiários, não foram declarados em GFIP,
motivo pelo qual deverão ser excluídos do lançamento;
3.5. quanto aos segurados empregados relacionados no quadro do item
“b”, de fls. 396/397, todos foram regularmente declarados em GFIP, inclusive, de
forma harmoniosa com a DIRF, consoante comprovam as GFIP trazidas aos autos,
por amostragem, referentes às competências 01, 02, 03 e 13/2008;
3.6. os valores relativos às pessoas físicas elencadas no quadro do item “c”,
de fls. 398/399, se referem a pagamentos efetuados a título de PLR,
principalmente a colaboradores desligados, bem como em decorrência de acordo
judicial, motivo pelo qual não foram declarados em GFIP;
3.7. os fatos acima revelam a fragilidade do lançamento, porquanto retira
deste os seus requisitos de certeza e liquidez, o que deve acarretar a exclusão não
só do débito relativo aos casos aqui demonstrados por amostragem, mas o
cancelamento dos levantamentos DC, DC2, DE e DE2 como um todo;
Do Levantamento LR – Participação nos Lucros e Resultados - PLR
3.8. com relação ao item “2.24” do Relatório Fiscal (inexistência de regras
claras e objetivas, definidas previamente, para pagamento da PLR), “não cabe ao
Fisco promover juizo de valor sobre a qualidade ou circunstâncias que as partes,
livremente, acordam entre si a título de integrar o trabalhador à produtividade e
lucratividade empresarial, por meio de uma PLR firmada adequadamente com o
ente sindical competente para tanto”;
3.9. “a Lei 10.101/00 não estabelece quais os critérios que as partes
contratantes devam seguir, mas que sejam passíveis de compreensão pelos
beneficiários, e, neste sentido, se o órgão sindical concordou e firmou
determinada diretriz, atendida está a regra legal aplicável à espécie (...)”
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
7
3.10. com relação ao item “2.25” do relatório (não disponibilização do
pagamento da PLR a todos os empregados), “é imune a qualquer dúvida que a PLR
não exige que a universalidade dos trabalhadores vinculados ao empregador seja
beneficiário (...)”;
3.11. “somente aqueles trabalhadores que estejam regularmente assistidos
e bem representados por sindicatos é que se enquadram no conceito de legítimos
beneficiários da PLR”;
3.12. “a legislação que disciplina a PPR não exige a sua abrangência à
totalidade dos empregados, ou mesmo que sejam os recebimentos de cada um
iguais entre si”;
3.13. “(...) a partir do momento em que as partes interessadas (empregador
e órgão sindical), definam quais são as métricas a serem observadas entre si, num
contexto de formal PPR, é certo não caber ao fisco se imiscuir na realização de um
correlato e específico juízo de valor, por ser atribuição e faculdades das partes tal
deliberação”;
3.14. a ação do Fisco se limita a verificar o cumprimento das formalidades
legais objetivas do acordo, o que não foi suscitado pela fiscalização;
3.15. os dois fundamentos invocados pela fiscalização não vão além de
subjetivas e genéricas ilações, sem qualquer embasamento legal;
Do Levantamento PP - Previdência Complementar
3.16. foi atendido o requisito da abrangência universal do plano de
previdência privada, porém, muitos empregados não se interessaram em aderir,
principalmente aqueles que ganham menos, o que não significa dizer que não
houve disponibilização a todos;
3.17. a empresa não criou um programa próprio de previdência privada,
mas sim aderiu a um já previamente existente, aprovado pelas instituições
fiscalizadoras e celebrado de acordo com as condições e requisitos previstos na
LC no 109, de 2001, tendo sido firmado com uma das maiores empresas do ramo
no país;
3.18. o art. 68, caput, e o § 1o da LC 109/01, são enfáticos ao determinar a
não tributação das parcelas vertidas aos planos de previdência complementar;
Do Levantamento GL – Glosa de Compensação
3.19. o fundamento invocado pela autoridade fiscal nos itens “2.58”, “2.59”
e “2.60” do seu relatório (impossibilidade de se aferir a liquidez e certeza da
compensação declarada em GFIP face à não entrega dos documentos
correspondentes) é inadmissível e destoa do primado da eficiência
administrativa, uma vez que todos os dados de interesse da fiscalização estão
disponíveis nos próprios sistemas da Receita Federal do Brasil;
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
8
3.20. não se negou a apresentar os documentos exigidos, pelo contrário,
postulou a concessão de prazo adicional para atender à intimação, pedido este
que sequer foi considerado pela fiscalização;
3.21. vem trazer aos autos, a título de amostragem, de modo a demonstrar
a fragilidade do lançamento, as notas fiscais vinculadas à obra “CANAL DO
SERTÃO – MATRÍCULA CEI 0202401338/79 (CNPJ/MF 33.412.792/0029-61)”, por
meio das quais foram feitas as retenções de 11%;
3.22. da simples análise do quadro demonstrativo de fls. 411 (item “b”) é
possível perceber que as retenções sofridas pela empresa foram superiores aos
valores glosados, o que demonstra a existência de crédito em seu favor;
3.23. útil seria a realização de diligências para novas verificações.
4. Em 14 de fevereiro de 2013 o contribuinte apresentou aditamento à
impugnação, alegando que (fls. 486/489):
4.1. a alíquota SAT do estabelecimento matriz deve ser de 1% ao invés de
3%, conforme assegurado em decisão judicial transitada em julgado, cuja cópia
certidão e de andamento processual seguem em anexo (fls. 490/491);
4.2. a alíquota de Terceiros dos estabelecimentos matriz e 0032 é de 3,3%
ao invés de 5,8%, ante a existência de convênio mantido com entidade
beneficiária do tributo;
4.3. as referidas alíquotas foram regularmente declaradas em GFIP e
devidamente homologadas em procedimentos fiscais relativos a períodos
anteriores, uma vez que não foram apurados débitos referentes às diferenças no
recolhimento;
5. Em 04 de junho de 2013 o contribuinte solicitou juntada dos
documentos relacionados à formalização de convênio junto ao SESI/SENAI (fls.
603/633), bem como de algumas guias de recolhimentos feitos diretamente a
estas entidades (fls.634/639), por amostragem, no intuito de demonstrar a
cobrança em duplicidade. Reforça, por conseguinte, o pedido de diligências
fiscais já deduzido em sua impugnação original, sobretudo para que se verifique o
quantum está sendo cobrado em excesso em relação a esta rubrica (fls. 589/596);
6. É o relatório.
Acordaram os membros da Turma de DRJ, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial à impugnação do contribuinte, mantendo parte do crédito tributário,
conforme demonstrado nos relatórios “Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR”,
em anexo:
a) AI no 37.364.097-8, no valor de R$ 16.033.012,78, mais juros, multa de ofício e
multa de mora;
b) AI no 37.364.098-6, no valor de R$ 1.206.313,59, mais juros, multa de ofício e
multa de mora;
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
9
O acórdão trouxe a seguinte ementa:

PLR. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E PERIODICIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Deverá incidir contribuição social sobre os valores pagos a título de PLR quando
inexistirem regras claras e objetivas e periodicidade para percepção do benefício
pelos empregados.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Deverá incidir contribuição social sobre os valores pagos a título de previdência
privada quando o contribuinte não apresentar documentos comprobatórios da
disponibilização do benefício a todos os seus empregados e dirigentes.
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A omissão de documentos que permitam a apuração do valor do tributo devido à
época do suposto recolhimento indevido impossibilita a confirmação dos
requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte objeto de
compensação.
ALÍQUOTA SAT. DECLARAÇÃO EM GFIP. SENTENÇA JUDICIAL.
PREPONDERÂNCIA POR ESTABELECIMENTO. AUTO ENQUADRAMENTO NÃO
CONTESTADO.
Deve prevalecer a alíquota SAT declarada na GFIP do estabelecimento da empresa
quando houver sentença judicial passada em julgado que lhe garanta o direito de
aferir a preponderância da atividade por estabelecimento e o auto
enquadramento feito por esta não tiver sido contestado expressamente pela
fiscalização.
ALÍQUOTA DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO EM GFIP. TERMOS DE CONVÊNIO. NÃO
EXIGÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
EXIBIÇÃO NA FASE LITIGIOSA.
Deve prevalecer a alíquota da contribuição destinada a outras entidades e fundos
declarada pelo contribuinte em GFIP quando se verificar que a fiscalização não o
intimou a apresentar os eventuais termos de convênios que possuía e estes são
exibidos na fase litigiosa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
10
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega,
preliminarmente, nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa. No mérito apresenta
as seguintes vertentes argumentativas:
a) - questionamentos a desfavor de conclusões fiscais relacionadas a divergências
entre declarações firmadas em GFIPs e DIRFs, envolvendo, nesta fase recursal,
apenas a questão dos estagiários;
b) questionamentos quanto a serem determinados recebimentos a título de
participação
nos
resultados,
desprovidos
de
incidência
previdenciária
(levantamento LR);
c) - questionamentos quanto a serem os recebimentos a título de previdência
privada desprovidos de incidência previdenciária (levantamentos PP e PP2);
d) enfrentamentos a desfavor de efetivamente irregulares 'glosas' de
compensações (levantamento GL);
d.1) - aliás, a respeito das debeladas 'glosas', vale destacar que, tanto no findar
do exercício de 2008, quanto, agora, no de 2013, O CONTRIBUINTE ORA
DEFENDENTE
OSTENTA
CRÉDITOS
JUNTO
AO
FISCO
PREVIDENCIÁRIO,
DECORRENTES DE RETENÇÕES-11% REALIZADAS EM PATAMARES SUPERIORES AO
SEU PRÓPRIO PODER DE VINCULADAS COMPENSAÇÕES, O QUE TORNA AINDA
MAIS ABSURDA ESTA COBRANÇA FISCAL, DATA MAXIMA VENIA, NA MEDIDA EM
QUE É O RECORRENTE CREDOR E NÃO DEVEDOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL;
d.2) - se eventuais erros formais foram cometidos pelo contribuinte (talvez, em
declarações/GFIP), tais equívocos (se existentes, insiste-se) deveriam ser tratados
no campo das obrigações acessórias, mas, nunca, por plenamente desprovido de
um mínimo de razoabilidade, gerar a cobrança de dezenas de milhões de reais a
desfavor de um contribuinte que, efetivamente, ostenta créditos a desfavor do
fisco, e não débitos (ilegítimos) como os ora enfrentados;
d.3) - ademais, poderiam ser tais eventuais lapsos sanados no curso do próprio
procedimento fiscal, por meio de orientações a envolver meras retificações/GFIP
(se for o caso), de modo a que, inclusive, pudessem ser agilizados de forma
legítima, cidadã e ética, a devolução do crédito que o contribuinte ostenta com o
fisco previdenciário, mas, a combatida atitude fiscal só colabora para fragilizar
ainda mais esta plenamente ilegítima cobrança, que desconsidera legítimos
créditos previdenciários existentes de forma vinculada ao CNPJ do contribuinte
ora defendente;
d.4) - e, teve a recorrida decisão a oportunidade de agir como um ato firmado por
um órgão público merecedor da credibilidade da sociedade pátria, determinando
correções onde dever-se-ia corrigir (se fosse o caso), e, inclusive, levar a efeito a
confirmação (ou não) da argumentação de que estaria diante de um contribuinte
credor e não devedor da Previdência Social;

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
11

Roga pelo julgamento conjunto do processo no 16682.721198/2012-19, por
conexão.
Às e-fls. 800/803 requereu desistência parcial do Recurso Voluntário “em razão do
pagamento a vista do débito nos termos da Lei no 12.996/2014, relacionada exclusivamente ao
levantamento AJ/AJ2.”
Em 14 de março de 2017, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de
Julgamento do CARF, por unanimidade, resolveu converter o julgamento em diligência e editou a
Resolução no 2202-000.748.
A Resolução determinou à autoridade lançadora que se manifestasse de maneira
conclusiva sobre os seguintes pontos:
1) Quanto às compensações realizadas pela empresa autuada, indicando se são
referentes a compensação de retenções, de que trata o art. 31 da Lei
no8.212/1991 ou, a compensações de valores que o contribuinte não comprovou
terem sido recolhidos a maior, mesmo após considerados os valores retidos;
2) Em caso de tratar-se de compensação de retenções, informe se foram regulares
tais compensações (obedecidos os limites e requisitos disciplinados no art. 203 da
IN 03/2005 e art. 219 do RPS, bem como se as retenções foram declaradas em
GFIP);
3) Em caso de tratar-se de compensações outras (art. 89 da Lei no8.212/1991), a
autoridade lançadora deverá atestar que as compensações de retenções não são
objeto da glosa em questão.
Foi elaborada Informação Fiscal e-fls. 1.000/1.036 e cientificado o contribuinte que
apresentou manifestação à e-fls.1.045/1.052.
Em 04 de março de 2020 a mesma Turma do CARF editou nova resolução, agora sob
número 2202-000.905.
A nova resolução foi editada
para fins de que a unidade de origem verifique, e se manifeste, se os saldos
negativos da coluna - "SALDO (A-B)" - do QUADRO 6 da "Informação Fiscal - IF",
podem ser absorvidos nos meses subsequentes de acordo com os valores de
créditos declarados em GFIP no respectivo mês, para efeito de compensação com
os débitos declarados, bem como, informe se esses eventuais saldos não foram
objeto de pedido de compensação, restituição ou utilizados em outro
procedimento.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
12
Nova Informação Fiscal (e-fls.1.088/1.125) foi apresentada e dado ciência ao
contribuinte, que apresentou nova manifestação às e-fls. 1.135/1.149.
O processo retornou ao CARF para julgamento, tendo sido apensado ao processo
no16682.721198/2012-19.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial. Não conheço
das alegações de inconstitucionalidade, por força do disposto na Súmula CARF no2.
Conforme se constata das e-fls.800/803, foi requerida desistência parcial do
Recurso Voluntário “em razão do pagamento a vista do débito nos termos da Lei no 12.996/2014,
relacionada exclusivamente ao levantamento AJ/AJ2”.
Este processo será julgado em mesma sessão de julgamento que o processo n.o
16682.721198/2012-19, ao qual se encontra apenso.

PRELIMINAR
O Recurso Voluntário aduz nulidade da decisão recorrida por: ambiguidade e
contradição; cerceamento de defesa; má avaliação da validade da prova apresentada. Igualmente
afirma nulidade da autuação por ausência de liquidez e certeza.
Não há que se falar de nulidade do acórdão ou do auto de infração.
O Auto de infração foi lavrado em atenção aos requisitos legais. Cumpriu as
disposições do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no70.235/72. A despeito do não atendimento
adequado de intimações e obrigações acessórias, o que foi constatado nos DEBCAD 51.032.262-0
e 51.035.931-0, sobre os quais não foi instaurada lide, o lançamento foi efetuado sem apresentar
as hipóteses de nulidade elencadas no art. 59 do Decreto no70.235/72. Eventuais incorreções, que
se subsomem ao art. 60 do Decreto no70.235/72, foram sanadas nas duas diligências realizadas
(Resoluções no 2202-000.748 e 2202-000.905).
As incorreções foram sanadas e o contribuinte teve repetidas oportunidades de se
manifestar. O contribuinte apresentou na impugnação de lançamento todas as alegações, provas e
documentos que entendeu por bem. Apresentou Recurso Voluntário. Apresentou manifestações
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
13
às duas Informações Fiscais decorrentes das Resoluções no 2202-000.748 e 2202-000.905. Enfim,
pode exercer plenamente seu direito defesa, não havendo que se falar em cerceamento.
O acórdão de DRJ, por sua vez, não incorreu em hipótese de nulidade prevista no
art. 59 do Decreto no70.235/72. Me alinho aqui aos argumentos já expostos pelo Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros à e-fl. 1.073, os quais acolho como razão de decidir:
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade, pois
verifico, isto sim, que, pela motivação consignada na decisão recorrida, é possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Foram
enfrentadas as questões capazes de, em tese, infirmar as conclusões adotadas e
negar a diligência. A eventual diligência não se mostrou necessária aos olhos da
autoridade julgadora de primeira instância.
Eventual erro no julgamento, na interpretação do direito, é caso, se for a
hipótese, de reforma da decisão, não de nulidade, sendo tema de mérito.
Afastadas as preliminares de nulidade da autuação e do acórdão recorrido.

MÉRITO
Adentrando ao mérito, cumpre resgatar breve histórico de algumas ocorrências
mais relevantes neste processo.
Turma deste CARF editou a Resolução no 2202-000.748 e baixou o processo em
diligência. Entendeu a Turma que, diante das alegações do contribuinte, e documentos
apresentados por amostragem após a autuação, havia controvérsia sobre o tipo de compensação
que empreendeu o contribuinte.
Destacou a Resolução:
Há substancial diferença entre a compensação de valores recolhidos
indevidamente descrita no art. 89, § 9o da Lei no8.212/1991 e a compensação de
contribuições retidas em Notas Fiscais de Prestação de serviços, prevista no art.
31 da mesma lei.
Nas primeiras é necessário que o contribuinte demonstre e forneça à
fiscalização toda a documentação necessária para fechar a equação valor devido –
valor recolhido - crédito em favor do contribuinte, (situação em que, para a
verificação do crédito é imprescindível a exibição das folhas de pagamentos e
demais documentos que reflitam as bases de cálculo das contribuições devidas).
Já a compensação de retenções de 11% é direito do contribuinte que sofreu
a retenção, cujo crédito decorre unicamente da comprovação da efetiva retenção
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
14
e sua declaração em GFIP. Neste caso, o valor da compensação se limita ao total
retido, por obra/estabelecimento.
Para esclarecer a controvérsia, a Resolução determinou à autoridade lançadora que
se manifestasse de maneira conclusiva sobre os seguintes pontos:
1) Quanto às compensações realizadas pela empresa autuada, indicando se são
referentes a compensação de retenções, de que trata o art. 31 da Lei
no8.212/1991 ou, a compensações de valores que o contribuinte não comprovou
terem sido recolhidos a maior, mesmo após considerados os valores retidos;
2) Em caso de tratar-se de compensação de retenções, informe se foram
regulares tais compensações (obedecidos os limites e requisitos disciplinados no
art. 203 da IN 03/2005 e art. 219 do RPS, bem como se as retenções foram
declaradas em GFIP);
3) Em caso de tratar-se de compensações outras (art. 89 da Lei no8.212/1991), a
autoridade lançadora deverá atestar que as compensações de retenções não são
objeto da glosa em questão.
Foi elaborada Informação Fiscal e-fls. 1.000/1.036 e cientificado o contribuinte que
apresentou manifestação à e-fls.1.045/1.052.
A Informação Fiscal (e-fls.1.000/1.036) destacou que o contribuinte não atendeu a
05 intimações feitas no curso do procedimento fiscal e que:
8. Em 08/02/2013 o contribuinte apresentou impugnação esclarecendo,
finalmente, a natureza das compensações efetuadas, conforme item
e.1,transcrito a seguir:
e.1) - aliás, a respeito das debeladas ‘glosas’, vale destacar que, tanto no
findar do exercício de 2008, quanto no de 2012, O CONTRIBUINTE ORA
DEFENDENTE OSTENTA CRÉDITOS JUNTO AO FISCO PREVIDENCIÁRIO,
DECORRENTES
DE
RETENÇÕES-11%
REALIZADAS
EM
PATAMARES
SUPERIORES AO SEU PRÓPRIO PODER DE VINCULADAS COMPENSAÇÕES, O
QUE TORNA AINDA MAIS ABSURDA ESTA COBRANÇA FISCAL, DATA
MAXIMA VENIA; (Grifo nosso)
A Informação Fiscal consolidou em 06 quadros a depuração e análise feita nos
documentos apresentados pelo contribuinte para atender à intimação realizada em diligência.
Em manifestação à Informação Fiscal o contribuinte demonstra concordância com
os quadros apresentados, os quais entende que afastariam em grande parte a autuação. Pugna
por vício material da autuação fiscal.
Em 04 de março de 2020 a mesma Turma do CARF editou nova resolução, agora sob
número 2202-000.905.
A nova resolução foi editada
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
15
para fins de que a unidade de origem verifique, e se manifeste, se os saldos
negativos da coluna - "SALDO (A-B)" - do QUADRO 6 da "Informação Fiscal - IF",
podem ser absorvidos nos meses subsequentes de acordo com os valores de
créditos declarados em GFIP no respectivo mês, para efeito de compensação com
os débitos declarados, bem como, informe se esses eventuais saldos não foram
objeto de pedido de compensação, restituição ou utilizados em outro
procedimento.
Nova Informação Fiscal (e-fls.1.088/1.125) foi apresentada e dado ciência ao
contribuinte, que apresentou nova manifestação às e-fls. 1.135/1.149.
Para atender a nova Resolução foram elaborados 04 novos quadros.
Nos 04 novos quadros temos:
- QUADRO 1 – discrimina todas as GFIP transmitidas pelos estabelecimentos
elencados com as seguintes colunas:
• CNPJ do Estabelecimento;
• Mês a que se refere a GFIP transmitida;
• Versão Sefip da última GFIP transmitida no específico código de recolhimento;
• Código de Controle – identificação específica da GFIP;
• Código de Recolhimento – situação específica em relação aos recolhimentos ao
FGTS e informações à Previdência Social;
• Dia Envio – data de transmissão da GFIP;
• Valor Compensado – valor indicado pelo contribuinte relativo a recolhimentos
indevidos;
• Retenção Valor Compensado – valor compensado, indicado pelo contribuinte,
relativo à retenção de 11% sobre notas fiscais/faturas.

A elaboração do QUADRO 1 (1.097/1.114) permitiu visualizar separadamente o que
o contribuinte declarou como compensação relativa a recolhimentos indevidos, com base no art.
89 da Lei no8.212/91, e o que foi declarado como compensação de retenções de 11% sobre notas
fiscais, com base no art. 31 da Lei no8.212/91.

- QUADRO 2 – traz a apresentação sintética dos valores do Quadro 1, por
estabelecimento, com as seguintes colunas:
• CNPJ do Estabelecimento;
• Mês a que se refere a GFIP transmitida;
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
16
• Valor Compensado – valor indicado pelo contribuinte relativo a recolhimentos
indevidos;
• Retenção Valor Compensado – valor compensado, indicado pelo contribuinte,
relativo à retenção de 11% sobre notas fiscais/faturas.- QUADRO C – valores
glosados x valores compensados 11% x valores retidos em nota fiscal/fatura –
05/2009 a 13/2009
Da análise dos dois primeiros quadros, afirma a Informação Fiscal que:
31. Fica evidenciado que o contribuinte, em diversos estabelecimentos e
competências, indicou nas GFIP os montantes discriminados no QUADRO 2
lançando-os no campo COMPENSAÇÃO (de valores indevidamente recolhidos)
e/ou no campo RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL / FATURA.
32. Desta forma, fica claramente evidenciado que os valores de compensação
glosados lançados no Auto de Infração Debcad 37.364.097-8 (levantamento GL
– GLOSA DE COMPENSACAO) no curso do procedimento fiscal inserido no
Processo no 16682.721.197/2012-74 são aqueles indicados, pela própria
empresa, nas GFIP no campo COMPENSAÇÃO.

(...)
35. A natureza dos valores indicados nas GFIP transmitidas pelo contribuinte no
campo COMPENSAÇÃO e no campo RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL / FATURA
são completamente distintas e, portanto, não é legalmente passível que um valor
seja “compensado” pelo crédito em outro.

(...)
37. Consequentemente a presente Informação Fiscal tem o objetivo de retificar
as informações constantes do QUADRO 6 da “Informação Fiscal – IF” elaborada
pelo AFRFB autuante, para salientar que não existe “VALOR DA GLOSA A SER
RETIFICADO”.

Da comparação dos QUADRO 1 e 2 com o levantamento GL do Debcad 37.364.097-
8, a diligência ratifica que a autuação foi constituída por glosas dos valores declarados pelo
contribuinte nas GFIP no campo compensação.
Assim, formulou o QUADRO 3 para consolidar eventuais PER/DCOMP enviados, e
verificar se algum deles influenciaria nas glosas efetuadas.

- QUADRO 3 – Apresenta 16 transmissões de PER/DCOMP enviadas, com as
seguintes colunas:
• PER/DCOMP – número do pedido/declaração atribuído automaticamente pela
RFB;
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
17
• Valor total crédito – valor indicado pelo contribuinte como direito creditório;
• Data transmissão – data em que o contribuinte efetivou à transmissão a RFB;
• Tipo documento – especificação do pedido, conforme os seguintes registros:
▪ DC – Declaração de Compensação,
▪ PR – Pedido de Restituição,
▪ PC – Pedido de Cancelamento;
• Período apuração do crédito – competência em o possível crédito foi apurado
pelo contribuinte;
• Situação – informação da situação em que se encontra o pedido/declaração;
• Motivo – informação da situação de andamento do processamento do
pedido/declaração.
O QUADRO 3 evidencia que não houve a transmissão de qualquer PER/DCOMP
referente às competências objeto de glosa.

- QUADRO 4 – Da conjugação das informações do presente QUADRO 1, referentes
às informações declaradas no campo Retenção sobre nota fiscal, com as do
QUADRO 6 objeto da Resolução, verificou-se que a empresa compensou valores em
alguns estabelecimentos e em outros não. O QUADRO 4 apresenta as seguintes
colunas:
• CNPJ do Estabelecimento;
• Mês – competência a que se refere a GFIP transmitida com a indicação do valor
da RETENÇÃO e ao total dos montantes retidos discriminados nas notas
fiscais/faturas;
• Versão Sefip da última GFIP transmitida no específico código de recolhimento;
• Retenção Valor Compensado – valor compensado, indicado pelo contribuinte
em GFIP, relativo à retenção de 11% sobre notas fiscais/faturas.
• Valor Retido em Nota Fiscal – totalização, por estabelecimento e competência,
dos montantes indicados como Retenção para a Seguridade Social nas notas
fiscais/faturas.
Sobre os QUADROS 3 e 4 afirma a Informação Fiscal:
40. Conforme se observa no QUADRO 03 não há qualquer registro de pedido de
restituição e/ou declaração de compensação transmitido pelo contribuinte com a
indicação de possíveis créditos remanescentes seja por recolhimento indevido
e/ou a maior ou por valores retidos em nota fiscal / fatura em relação ao
exercício 2008.

(...)
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
18
46. Como não houve, pelo contribuinte, a DECLARAÇÃO EM GFIP nas
competências em que ocorreram as retenções efetuadas e discriminadas nas
notas fiscais emitidas, como não há registros no SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITO E COMPENSAÇÃO – SCC de pedidos de restituição e/ou declarações de
compensações com possíveis créditos remanescentes do exercício 2008, s.m.j.,
não há o que se registrar sobre possíveis utilizações de créditos sobre eventuais
saldos não existentes, conforme anteriormente indicado nos parágrafos 35 e 36.

A manifestação do contribuinte desta vez foi de discordância, porém, sem indicar
objetivamente eventuais incorreções da nova Informação Fiscal, tampouco apresentou provas que
afastasse as informações dos 04 novos quadros. Apresentou alegações genéricas em defesa das
informações fiscais apresentadas na primeira diligência que, no seu entender, deveriam
prevalecer sobre as que lhe sucederam. Repisou a alegação de vício material do lançamento.
Questiona a ausência de referência ao processo no 16682.721198/2012-19, que
envolve o exercício de 2009.
Alega que “Há FALTA DE LEALDADE FISCAL COM OS DADOS DO CONTRIBUINTE
REGISTRADOS NOS SISTEMAS FISCAIS DE CONTROLE”, entretanto, não indica objetivamente a
quais dados se refere e quais seriam os documentos nos autos que embasariam essa alegação. Há
de se fazer uma vinculação objetiva e individualizada com os documentos que respaldariam tal
afirmação.
Pugna que:
a) - deve ser admitido como bom o valor de R$ 7.571.815,53 a título de crédito
hábil a ser utilizado em compensações no exercício de 2008, devendo ser
revertida nesta proporção as glosas aqui debeladas;
b) - devem ser admitidos os valores decorrentes de “sobras mensais de
compensação”, que integram o valor total de crédito a ser reconhecido, para
normais compensações nas competências seguintes às que geraram tais sobras;
c)
-
deve ser desconsiderada a restrição de compensações entre
estabelecimentos, considerando-se o advento da lei 11.941/09 que eliminou tal
restrição do mundo jurídico;
Requer ainda que “é nula e assim deve ser declarada, ou pelo menos
desconsiderada, a contraposta IF/15/07/21, de modo a que seja comandada uma nova diligência
fiscal”.
A despeito do inconformismo do recorrente com a nova Informação Fiscal, o fato é
que ela efetivamente aprimorou a instrução processual existente, permitindo que se avance no
deslinde da presente lide.
Importante também resgatar, que o contribuinte não atendeu às intimações para
prestar esclarecimentos sobre os fatos objeto de fiscalização. Deste modo, a fiscalização recorreu
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
19
ao arbitramento por meio da aferição indireta, invertendo o ônus da prova em desfavor do
contribuinte.
Em sede de impugnação fez alegações desprovidas, majoritariamente, das
respectivas comprovações. Em sede recursal repisou as alegações da impugnação, novamente sem
juntar lastro probatório.
Passamos a análise das alegações recursais.

a) - questionamentos a desfavor de conclusões fiscais relacionadas a divergências entre declarações
firmadas em GFIPs e DIRFs, envolvendo, nesta fase recursal, apenas a questão dos estagiários;

O Relatório Fiscal às e-fls. 98/101 e 134/135 descreve divergências encontradas
entre as informações em GFIP e DIRFs. No Recurso Voluntário o contribuinte se insurge apenas
quanto a valores que alegou se referirem a pagamentos de estagiários, haja vista a DRJ não ter
acolhido a alegação.
O acórdão de DRJ assim fundamenta sua decisão:
27. No tocante aos levantamentos DE e DE2, relativo aos segurados
empregados, a empresa assevera, inicialmente, que as pessoas físicas arroladas
no quadro de fls. 394 (item “a”) seriam, na verdade, estagiários, razão pela qual
não foram declarados em GFIP. No entanto, novamente não produz qualquer
prova em favor de suas alegações, tais como, os respectivos termos de
compromisso que devem ser formalizados com os estudantes e insituições de
ensino, conforme exigência do art. 3o, II, da Lei 11.788/08.
O Recorrente alega que em outros tópicos também não apresentou documentos, e
que a decisão estaria aplicando uma dualidade de tratamento ao exigir que, para este tópico,
fossem juntados documentos. Afirma ainda:
(...) importa destacar que os próprios sistemas informatizados da RFB, ou mesmo
o CNIS, indicam esta específica condição, o que pode ser checado por meio de
singelas buscas, que, aliás, já deveriam ter ocorrido desde antes da autuação, e,
principalmente, após tal informação em defesa administrativa.
Aliás, nas próprias DIRFs, utilizadas como elemento de cruzamento das
informações declaradas em GFIP, esta informação pode ser confirmada, e, assim,
serem excluídos desta autuação, os seguintes nomes: (...)
Não merecem prosperar as alegações do contribuinte. A questão probatória varia
conforme o que se pretende provar. Não há que se falar em dualidade de tratamento pela DRJ,
mas sim de adequado tratamento a cada tópico.
Para os itens em que foi possível à Turma de DRJ, a despeito da omissão do
contribuinte, formar sua convicção no sentido de afastar parcialmente a autuação, esta foi
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
20
afastada. Entretanto, nem sempre é possível ao julgador afastar uma autuação sem que o autuado
apresente algo que fundamente suas alegações. A regra, aliás, é não ser possível tal feito.
O contribuinte alegou que se trataria de estagiários. O acórdão de DRJ
acertadamente entendeu que esta alegação demanda comprovação pelo contribuinte.
As citadas obrigações acessórias (GFIP, CNIS, DIRF), as quais o contribuinte entende
fazer prova bastante, possuem mero caráter declaratório em relação à questão em comento.
Essas declarações devem guardar lastro em situação fática, devidamente documentada.
O fisco recolhe algumas informações meio de declarações dos contribuintes,
todavia, os documentos que fundamentam tais declarações ficam sob responsabilidade e guarda
dos próprios contribuintes.
Na situação em questão, o contribuinte alegou que seriam estagiários, e assim
declarou em DIRF. Bastaria ao contribuinte ter apresentado tempestivamente os documentos que
lastrearam essa declaração.
Conforme bem destacou o acórdão de DRJ, “os respectivos termos de compromisso
que devem ser formalizados com os estudantes e insituições de ensino, conforme exigência do art.
3o, II, da Lei 11.788/08”, seria um caminho possível de prova. Destaque-se que, a Lei no8.212/91
traz em seu art. 28, §9o, alínea “i”, o requisito de que, a importância recebida a título de bolsa de
complementação educacional de estagiário, seja paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, para que não componha o salário-de-contribuição.
A Lei no6.494/77 foi revogada pela Lei no11.788/08, motivo pelo qual a DRJ lhe fez
referência. Ou seja, não basta alegar se tratar de estágio, é também necessário atender aos
requisitos legais especificados na Lei no8.212/91.

Portanto, não merecem acolhida as alegações do contribuinte desprovidas da respectiva
comprovação.

b) questionamentos quanto a serem determinados recebimentos a título de participação nos resultados,
desprovidos de incidência previdenciária (levantamento LR);

O Relatório Fiscal às e-fls. 84, 88, e 91 a 96, discorre sobre a irregularidade do
pagamento da PLR, para fins de não incidir contribuição previdenciária. A fiscalização afirmou que
os pagamentos efetuados pela empresa, a título de PLR, não encontram respaldo na Lei
no10.101/00.
Em sede recursal o contribuinte reiterou as alegações apresentadas na impugnação
de lançamento e apreciadas pela DRJ. Se insurge contra o item 14 da decisão recorrida e assevera:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
21
NÃO CABE A O FISCO , PROMOVER JUÍZOS DE VALOR SOBRE A QUALIDADE OU
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AS PARTES , LIVREMENTE , ACORDAM ENTRE SI A TÍTULO
DE INTEGRAR O TRABALHADOR À PRODUTIVIDADE E LUCRATIVIDADE
EMPRESARIAL , POR MEIO DE UMA OU MAIS PLRs FIRMADAS ADEQUADAMENTE
COM O(S) ENTE(S ) SINDICAL(IS ) COMPETENTE(S ) A TANTO;
Importante resgatar o conteúdo do item 14 sobre o qual se insurgiu o recorrente:
14. Desse modo, correto o lançamento nesse aspecto. A empresa não cumpriu o
requisito formal essencial fixado pela Lei 10.101/00, consubstanciado na
obrigatoriedade de estipulação de regras claras e objetivas e periodicidade para
pagamento da PLR aos seus empregados. Não há, portanto, como prosperar a
tese defensiva segundo a qual a fiscalização estaria interferindo indevidamente
nas regras avençadas livremente pelas partes, porquanto estas, na verdade,
sequer chegaram a ser criadas.
Não se vislumbra o supracitado item do acordão, ou mesmo no Relatório Fiscal,
uma indevida intromissão na autonomia privada do contribuinte, como defende o recorrente.
Sustenta que não há obrigatoriedade da PPR alcançar todos os empregados, e que a Lei
no10.101/00 confere liberdade de atuação entre as partes, não sendo estabelecidos legalmente os critérios
a pautar a relação.
Resgatemos os textos legais.
O §9o do art. 28 da Lei no8.212/91 estabelece em sua alínea “j” que, não integram o
salário-de-contribuição para os fins dessa lei “a participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo com lei específica”;
A lei específica no caso é a Lei no10.101/00, a qual estabelecia, à época dos fatos, em
seus arts. 1o e 2o:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da
Constituição.

Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
22
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados,
entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.

(...)
O que se depreende da análise conjunta do Relatório Fiscal e anexos, Impugnação,
Acórdão de DRJ, e Recurso Voluntário, frente aos requisitos legais supracitados, é que a empresa conseguiu
demonstrar apenas o atendimento do inciso II do art. 2o. Não se identifica no texto das CCT, nem tampouco
foram juntados PPR elaborados pela empresa, onde constassem as regras claras e objetivas a definirem o
pagamento da PRL.
Realmente as partes têm liberdade para estabelecer os critérios que melhor lhe
aprouverem. Isso não está em questionamento. Contudo, para gozar do amparo oferecido pela
alínea “J”, do §9o, do art. 28 da Lei no8.212/91, há de ser demonstrado ao fisco o atendimento das
exigências legais.
Apenas com o estabelecimento prévio de regras claras e objetivas, dentro dos
parâmetros legais, que é possível a todos os envolvidos entenderem, demonstrarem, e
fiscalizarem, seus direitos e deveres. Empresa, empregados, e a administração tributária.
O recorrente em nenhum momento conseguiu se desincumbir do ônus dessa prova,
de modo a afastar a pretensão da fiscalização.
Neste ponto, sem razão o recorrente.

c) - questionamentos quanto a serem os recebimentos a título de previdência privada desprovidos de
incidência previdenciária (levantamentos PP e PP2);

O Relatório Fiscal às e-fls. 84, 89, e 101 a 123, discorre sobre a ausência da
prestação de esclarecimentos e demonstração da regularidade do pagamento de títulos de
previdência privada, para fins de não incidir contribuição previdenciária.
Em recurso admite o contribuinte (e-fl.736) que não criou um programa de
previdência, mas aderiu a um preestabelecido. Discorre sobre a regulação dos planos de
previdência complementar.
Ora, para estabelecer a universalidade ou não do plano de previdência, necessário
seria a empresa estabelecer internamente, de modo formal, esta questão. Em nenhum momento
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
23
ela fez prova da alegada universalidade e, agora, ainda admite que sequer criou um programa de
previdência.
Ainda que ela tenha aderido a um programa preestabelecido, é necessário
internalizar esse plano e normatizá-lo, internamente, frente aos empregados. A regulação dos
planos de previdência complementar não dispõe sobre esses detalhes aos quais cabe a empresa, e
somente ela, definir.
Novamente não foram carreadas provas às alegações do contribuinte, não havendo
neste tópico o que reformar da decisão a quo, da qual destaco trecho abaixo, cujos argumentos
acolho como razão de decidir.
39. Assim, o descumprimento imotivado por parte da empresa em exibir a
documentação pertinente à previdência complementar paga aos seus
empregados inviabilizou o trabalho da fiscalização de verificar o cumprimento do
requisito previsto na lei, qual seja, “disponibilização da previdência
complementar a todos os segurados e dirigentes da empresa”, motivo pelo qual a
autoridade fiscal, de forma legítima, apurou como salário de contribuição a
totalidade dos valores lançados na contabilidade da empresa sob este título, não
havendo, nesse aspecto, qualquer reparo a ser feito no lançamento.

Neste ponto, também não assiste razão ao recorrente.

d) enfrentamentos a desfavor de efetivamente irregulares 'glosas' de compensações (levantamento GL);

Insiste o recorrente que possui créditos previdenciários junto ao fisco, decorrentes
de retenções-11% realizadas em patamares superiores ao seu próprio poder de compensá-las.
Argumenta que a decisão recorrida invocou o art. 170 do CTN, e o art. 89 da Lei
no8.212/91, que seriam situações alheias à espécie dos autos, que se trataria de retenções
operacionalizadas na forma do art. 31 da Lei no8.212/91, regulamentados na IN RFB no 971/09.
O contribuinte não apresentou a documentação a qual foi intimado no curso da
fiscalização. Em impugnação juntou documentos por amostragem.
A não apresentação de documentos à fiscalização, e insuficiente produção de
provas na instauração da lide, ensejou 02 diligências, conforme Resolução no 2202-000.748 e
Resolução no 2202-000.905.
Conforme já salientado neste voto, ao início do tratamento do mérito, a Resolução
no 2202-000.748 foi sucedida pela Resolução no 2202-000.905, que esclareceu as dúvidas residuais
apontadas pela maioria do colegiado da Turma do CARF e conclui com o seguinte parecer:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
24
46. Como não houve, pelo contribuinte, a DECLARAÇÃO EM GFIP nas
competências em que ocorreram as retenções efetuadas e discriminadas nas
notas fiscais emitidas, como não há registros no SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITO E COMPENSAÇÃO – SCC de pedidos de restituição e/ou declarações de
compensações com possíveis créditos remanescentes do exercício 2008, s.m.j.,
não há o que se registrar sobre possíveis utilizações de créditos sobre eventuais
saldos não existentes, conforme anteriormente indicado nos parágrafos 35 e 36.
A principal divergência que resta neste momento é em relação ao exposto no
QUADRO 6 às e-fls. 1034 e 1.035. O quadro propõe, em sua última coluna, que os valores glosados
sejam retificados em virtude das retenções posteriormente apuradas. As apurações levaram em
consideração os documentos apresentados após a fiscalização, já na peça impugnatória.
A retificação se daria nas competências em que os valores apurados de retenção
foram iguais ou menores do que o valor da glosa na respectiva competência. Porém, há meses em
que foi identificada retenção superior à glosa. Nesses meses o contribuinte entende que haveria
um crédito para ser utilizado em competência seguinte, inclusive entre distintos estabelecimentos,
independentemente do mês e ano em análise. Pretende assim um grande encontro de contas,
sem limitações entre diferentes estabelecimentos, tipos de compensação previdenciária (se
originada em retenções ou em pagamentos indevidos ou a maior), e inclusive que afastasse
também as glosas do QUADRO 5 (e-fls. 1.032/1.033) que trata de compensações irregulares.
Quando às irregularidades que ensejaram o QUADRO 5, esclarece a Informação
Fiscal:
22. Considerando ser vedado ao contribuinte compensar retenções destacadas
nas Notas Fiscais em estabelecimento diverso do emissor das referidas notas e
que não houve comprovação da ocorrência de destaque de retenção nas Notas
Fiscais emitidas pelos estabelecimentos 33.412.792/0008-37, 33.412.792/0016-
47,
33.412.792/0023-76,
33.412.792/0134-91
e
33.412.792/0277-94,
configuraramse irregulares as compensações efetuadas pelo contribuinte,
discriminadas no Quadro 5, a seguir: (...)

Sobre a compensação entre diferentes estabelecimentos, fica de plano descartada
por total ausência de previsão legal até 27/05/2009. Até essa data assim dispunha o §1o do art. 31
da Lei no8.212/91.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
Apenas a partir de 28/05/2009, com a entrada em vigor da Lei no11.941/09, foi
promovida alteração ao referido §1o, que assim passou a dispor:
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
25
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados.
Não há que se falar em efeito retroativo, conforme pretensão do recorrente. Não
lhe assiste razão quanto à retroatividade da Lei no11.941/09.
Superada esta questão, cabe enfrentar se assiste razão, ou não, ao recorrente, no
seu pedido de encontro de contas. Neste ponto me alinho ao entendimento já exposto nos autos
pelo anterior Relator deste processo, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Resgato abaixo
parte de sua argumentação, a qual acolho como razão de decidir.
Retornando a temática relativa aos créditos de “saldo” (Saldo A - B) do
Quadro 6, para aplicação nas glosas mantidas no Quadro 6 ou do Quadro 5,
importa anotar que a compensação é um procedimento facultativo exercido pelo
próprio contribuinte, observando-se determinadas formalidades e, neste caso,
não houve declaração de compensação com tais “saldos” ou a declaração do
próprio saldo para aplicação em outras competências como se pretende e as
devidas informações acessórias regulares para tais saldos não constam por óbvio
em GFIP. A regra é que a compensação deve ser informada na GFIP na
competência de sua efetivação. Para os “tais saldos” seria necessário retificação
das GFIPs/SEFIP correspondentes às competências (corrigindo-se campos de
“compensação” e de “valor de retenção da Lei 9.711”), pois a retenção precisa
estar integralmente declarada em GFIP na competência da emissão da nota, que
contenha o destaque ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento, bem
como eventuais valores retidos e não compensados na competência em que
ocorreu a retenção precisam estar bem controlados; é necessário o controle dos
saldos, pois pode, inclusive, ser utilizado em “restituição” a parte da
compensação. Aliás, no que se relaciona ao Quadro 5, temse, ainda, o agravante
de não ser possível utilizar compensações de um estabelecimento em outro, visto
que a Lei n.o 11.941, de 2009, não possui efeito retroativo, como já afirmado.
Logo, sem razão o recorrente neste aspecto. Outrossim, para fins de
recolhimento e de compensação da importância retida, será considerada como
competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura
ou recibo e, para fins de aproveitamento de saldo remanescente, deve-se, repita-
se, ter integral controle, inclusive em conta contábil própria para atestar o correto
uso do saldo ou, ao menos, um controle que demonstre a origem e a composição
do saldo remanescente de retenções. Logo, não há como aproveitar os “saldos”,
pois sequer há segurança de que já não tenham sido aproveitados.
A argumentação do ilustre ex-Relator guarda consonância com o entendimento da
relatora que o precedeu, Conselheira Cecilia Dutra Pillar, que assim esclareceu anteriormente nos
autos:
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
26
A
declaração,
recolhimento
e
compensação
de
contribuições
previdenciárias retidas na forma do art. 31 da Lei no 8.212/1991 têm regramento
próprio, devendo obedecer às disposições do art. 219 do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no3.048/1999, em especial aos §§ 4o e
5o e também ao artigo 203 da IN/SRP no03/2005, vigente à época dos fatos, que
ora transcrevo: (...)

Ao seu encontro vai também o teor da Informação Fiscal em resposta à Resolução
no 2202-000.905, com destaque para o seguinte trecho.
35. A natureza dos valores indicados nas GFIP transmitidas pelo contribuinte no
campo COMPENSAÇÃO e no campo RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL / FATURA
são completamente distintas e, portanto, não é legalmente passível que um
valor seja “compensado” pelo crédito em outro.

Ademais, o aprofundamento da análise realizada na segunda diligência permitiu
retificar erros identificados na primeira. A administração pública tem o poder-dever de retificar
seus atos quanto identificados vícios. Assim, os resultados da segunda Informação Fiscal se
sobrepõem aos da primeira, naquilo em que forem conflitantes.
Restou claro que as glosas se deram sobre compensações declaradas em GFIP pelo
contribuinte, referentes pagamentos indevidos ou a maior, nos termos do art. 89 da Lei
no8.212/91, conforme bem assenta o Relatório Fiscal e anexos, afastando completamente a tese
de vicio material alegada pelo contribuinte.
As retenções em notas fiscais, apresentadas pelo contribuinte quando da
impugnação de lançamento, não são hábeis a afastar as glosas efetuadas sobre compensações de
outra natureza, também declaradas pelo contribuinte em GFIP. Em resumo, o contribuinte não se
defendeu do que foi acusado, e apresentou documentos sobre o que não foi acusado. Busca agora
substituir uma comprovação por outra, ainda que parcialmente, em total desamparo legal.
Sendo a compensação um procedimento facultativo, efetuou o contribuinte as
compensações que entendeu dever fazer. As feitas por pagamento indevido ou a maior, nos
termos do art. 89, mostraram-se desprovidas da devida liquidez e certeza. Estas foram o cerne da
glosa e autuação fiscal.
Em relação às retenções do art. 31, o contribuinte também realizou as que
entendeu dever fazer, e sobre elas apresentou algumas notas fiscais. Entretanto, nem foram elas o
cerne da glosa e autuação, e nem há uma harmonia, entre compensações desta natureza
declaradas em GFIP e as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte na impugnação e na
diligência. Há declaração de compensação sem nota fiscal, e há também nota fiscal sem
declaração de compensação, sem coincidência nem de datas nem de valores.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721197/2012-74
27
Assim, a autuação não versa sobre a compensação de retenções. Para boa parte das
notas fiscais com retenção destacada, o contribuinte optou por não as declarar e nem se
compensar delas no devido tempo, nos termos da legislação em vigor à época.
Portanto, por afronta à legislação posta, não merece acolhida o pleito do recorrente
no sentido de que se proceda um encontro de contas. As compensações pretendidas possuem rito
próprio, não sendo este CARF competente para realizá-las nos termos do pleito do contribuinte.
Frise-se que o ex-Relator, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, restou
convencido já com a resposta da Resolução no 2202-000.748. Contudo, restou vencido pela
decisão da maioria da Turma no sentido de expedir a Resolução no 2202-000.905, com vista a
aprimorar a instrução processual e esclarecer a remanescente dúvida da maioria do colegiado.
A resposta da Resolução no 2202-000.905, apresentada na Informação Fiscal às e-
fls. 1.088/1.125, não trouxe elementos que permitissem entendimento divergente do exposto
pelos dois relatores anteriores nos trechos acima destacados. Pelo contrário, jogou por terra
inclusive que houvesse alguma necessidade de se retificar as glosas efetuadas.
Em que pese o inconformismo do recorrente com as conclusões da Informação
Fiscal, ela permitiu retificar o erro remanescente. De restante, elas apenas confirmaram
mormente o entendimento dos dois relatores anteriores para o desfecho deste processo e de seu
processo apenso. As alegações do recorrente, por sua vez, foram genéricas, sem apontar
objetivamente eventuais equívocos no conteúdo da Informação Fiscal final.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, voto por afastar as preliminares e, no mérito NEGAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1187
DF CARF MF
Original